Tribunal: TCU
Processo: 033.350/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12527/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Jogerlane M. de Moura - ME, em solidariedade com Jogerlane Marinho de Moura, como microempresário individual, diante da irregularidade na aplicação dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), durante o período de janeiro a outubro de 2015; Considerando que, no âmbito do TCU, foi promovida a citação de Jogerlane Marinho de Moura, por meio do Ofício 26864/2020-TCU/Seproc (Peça 35), para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as suas alegações de defesa e recolher em favor do Fundo Nacional da Saúde os valores indicados sob as seguintes condições: (a) falta de apresentação de notas fiscais, comprovando as aquisições dos medicamentos dispensados pelo Programa Farmácia Popular do Brasil sob o valor de R$ 90.888,66; (b) falta de apresentação de cupons e irregularidades nos cupons fiscais e nas receitas médicas sob o valor de R$ 169,87; e (c) registro de dispensações de medicamentos em nome de pessoas falecidas sob o valor de R$ 18,30; Considerando que, por meio de mensagem eletrônica transcrita à Peça 41, o responsável teria manifestado a sua intenção de pagar o correspondente débito, tendo destacado, contudo, que " o comércio neste período de pandemia não tem reagido de forma favorável" e, assim, teria solicitado "encarecidamente, sem acréscimos de juros, o aumento de parcelas do débito para uma quantidade de 72 (setenta e duas) parcelas" ; Considerando que, em sintonia com os precedentes no TCU a exemplo dos Acórdãos 6.537/2016 e 2.395/2017, da 1a Câmara, e do Acórdão 3782/2010-TCU-Segunda Câmara , a Secex-TCE teria assinalado que, excepcionalmente, o TCU permitiria a extrapolação do período previsto no art. 217 do RITCU, destacando que, nessas situações, foram avaliadas a boa-fé e a capacidade econômica do requerente; Considerando que, diante disso, a unidade técnica assinalou que poderia ser inferida a boa-fé de Jogerlane Marinho de Moura, ante o suscitado pedido de pagamento parcelado do débito em fase anterior à condenação, a despeito de essa suposta boa-fé poder ser reavaliada por ocasião do julgamento de mérito; Considerando, ainda, que a unidade técnica destacou o impacto econômico gerado pela atual pandemia do Covid-19 sobre todos os agentes econômicos, salientando que tenderia a ser verdadeira a alegação de a aludida empresa estar em dificuldades financeiras; Considerando que a Secex-TCE e o MPTCU pugnaram pelo deferimento do aludido pedido, ponderando sobre a excepcionalidade da situação e sobre a contribuição do parcelamento do débito em prol da efetiva reparação do dano causado ao erário; Considerando, enfim, que, em caráter excepcional, algumas providências semelhantes teriam sido autorizadas por meio dos Acórdãos 7.296/2013, 6.537/2016 e 2.395/2017, da 1a Câmara, do Acórdão 3782/2010-TCU-Segunda Câmara , e do Acórdão 2291/2006-TCU-Plenário ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217 do Regimento Interno do TCU, em autorizar, excepcionalmente, o parcelamento da dívida a partir do eventual requerimento a ser formulado por Jogerlane Marinho de Moura (CPF XXX.074.443-XX), como microempresário individual e titular da Jogerlane M. de Moura - ME (CNPJ 05.995.960/0001-52), em 72 (setenta e duas) parcelas mensais e consecutivas, com a atualização monetária, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o vencimento das demais parcelas a cada 30 (trinta) dias, na forma da legislação em vigor, alertando o responsável no sentido de, em conformidade com o § 2o do art. 217 do RITCU, a falta do recolhimento de qualquer parcela resultará no antecipado vencimento do saldo devedor, nos termos legais e regimentais, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo indicada: 1. Processo TC- Processo 033.350/2019-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jogerlane M. de Moura - ME (CNPJ 05.995.960/0001-52) e Jogerlane Marinho de Moura (CPF XXX.074.443-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde - Funasa. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Débito imputado em desfavor de Jogerlane Marinho de Moura sob as seguintes condições: 1.7.1. pela falta de apresentação das notas fiscais, comprovando as aquisições dos medicamentos dispensados pelo Programa Farmácia Popular do Brasil, sob os seguintes valores: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 08/04/2015 2.562,48 05/05/2015 6.225,97 12/06/2015 8.059,17 07/07/2015 11.355,32 05/08/2015 9.346,07 31/08/2015 13.766,69 14/10/2015 8.932,80 15/10/2015 5.242,31 30/10/2015 15.510,79 18/12/2015 9.887,06 1.7.2. pela falta de apresentação de cupons e irregularidades nos cupons fiscais e nas receitas médicas, sob os seguintes valores: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 08/04/2015 23,10 08/04/2015 9,42 12/06/2015 42,00 12/06/2015 16,80 07/07/2015 8,40 05/08/2015 22,50 14/10/2015 22,80 15/10/2015 12,13 30/10/2015 7,02 30/10/2015 5,70 1.7.3. pelo registro de dispensações de medicamentos em nome de pessoas falecidas, sob os seguintes valores: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 05/08/2015 7,80 14/10/2015 10,50 1.8. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, aos responsáveis indicados no item 1.1 deste Acórdão, para ciência e eventuais providências cabíveis, devendo o responsável (Jogerlane Marinho de Moura, como microempresário individual e titular da Jogerlane M. de Moura - ME) formalizar, contudo, o devido pedido para obter o suscitado parcelamento da dívida em 72 (setenta e duas) parcelas mensais e consecutivas.